Tribunal: TJDFT
Processo: 0795376-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0795376-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACADEMIA INMOVE LTDA RECORRIDO: FABIO BARBOSA SOUTO DECISÃO Nos Juizados Especiais Cíveis, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É pertinente destacar que o comprovante de pagamento do preparo integral, tanto a guia do recurso e das custas iniciais, deve ser juntado aos autos dentro do prazo fixado pelo artigo 31 do regimento interno, evidenciando como deserto o recurso que não vier acompanhado das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento. No caso dos autos, o presente Recurso Inominado foi interposto na data de 14/03/2025 (ID 70871932), e desacompanhado do respectivo preparo. Por meio do despacho de ID 70914238, a parte recorrente foi intimada a comprovar o efetivo recolhimento das guias de custas iniciais e de preparo recursal, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, conforme disciplina o §1o do art. 31 do RITR. Pela análise do comprovante de ID 71001873, verifica-se que o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal ocorreu na data de 23/04/2025, mais de 01 (um) mês após a interposição do referido Recurso Inominado. Acrescente-se que o Enunciado 80 do FONAJE dispõe que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Int. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator